Tribunal: TJDFT
Processo: 0720694-06.2025.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0720694-06.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: ADAILTON MUNIZ SOARES DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo Distrito Federal contra decisão proferida em cumprimento individual de sentença coletiva que acolheu parcialmente a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada por ele. O agravante alega que o agravado encontra-se aposentado, de modo que não tem direito ao benefício de reajuste salarial, o qual é devido apenas aos servidores em atividade. Sustenta que o título executado não inclui os pensionistas como beneficiários. Acrescenta que o pagamento dos proventos de aposentadoria do agravado é feito pelo Instituto de Previdência dos Servidores do Distrito Federal (Iprev/DF). Argumenta que o agravado deveria propor ação de obrigação de fazer contra o Instituto de Previdência dos Servidores do Distrito Federal (Iprev/DF) a fim de possuir título executivo para cobrar as parcelas pleiteadas. Defende a sua ilegitimidade passiva porquanto o vínculo funcional com o servidor encerrou-se na data de sua aposentadoria. Informa que o cumprimento de sentença originário decorre da sentença proferida nos autos n. 0032335-90.2016.8.07.0018. Narra que propôs a Ação Rescisória n. 0735030-49.2024.8.07.0000 para desconstituir o título executivo referido e requereu tutela provisória de urgência para suspender os efeitos do acórdão até o julgamento do mérito. Defende que há probabilidade na rescisão do título judicial, de modo que o processo originário deve ser suspenso ante a prejudicialidade externa. Destaca que a continuidade dos cumprimentos individuais de sentença coletiva sem a análise da ação rescisória causará dano ao patrimônio público porquanto os pagamentos efetuados dificilmente serão recuperados em caso de procedência da ação. Ressalta que o título executivo constitui coisa julgada inconstitucional, cuja obrigação é inexigível perante o Poder Público nos termos dos arts. 535, inc. III e §§ 5o e 7o, do Código de Processo Civil. Alega que o título executivo desrespeita os requisitos cumulativos constitucionais da existência de prévia dotação na Lei Orçamentária Anual e autorização na Lei de Diretrizes Orçamentárias. Menciona o Tema de Repercussão Geral no 864 do Supremo Tribunal Federal e o art. 169, § 1o, da Constituição Federal. Afirma que o título executado desconsiderou o equilíbrio orçamentário e o modelo constitucional de responsabilidade fiscal. Defende a inexigibilidade da obrigação imposta no título executivo judicial porquanto ele está fundamentado em interpretação incompatível com o art. 169, § 1o, da Constituição Federal, o Tema de Repercussão Geral no 864 do Supremo Tribunal Federal e a ratio decidendi do acórdão respectivo (Recurso Extraordinário no 905.357/RR). Sustenta que a decisão agravada viola o art. 3o da Emenda Constitucional no 113/2021. Explica que a taxa do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic) engloba correção monetária e juros de mora. Esclarece que a aplicação cumulativa de outros índices é indevida por configurar anatocismo. Acrescenta que a taxa do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic) deve ser aplicada de forma simples. Transcreve julgados em favor de sua tese. Noticia a Ação Direta de Inconstitucionalidade no 7.435/RS, a qual questiona a constitucionalidade do art. 22, § 1o, da Resolução no 303/2019 do Conselho Nacional de Justiça. Afirma que a redação do art. 22, § 1o, da Resolução no 303/2019 do Conselho Nacional de Justiça é inconstitucional. Informa que o Plenário Virtual do Supremo Tribunal Federal reconheceu a existência de repercussão geral quanto à metodologia de atualização dos débitos contra a Fazenda Pública (Tema de Repercussão Geral no 1.349 do Supremo Tribunal Federal). Requer a concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento. Pede o provimento do recurso e a reforma da decisão agravada. O preparo não foi recolhido ante a isenção legal. Brevemente relatado, decido. Os recursos não impedem a eficácia da decisão recorrida (art. 995, caput, do Código de Processo Civil). O Relator poderá suspender a eficácia da decisão ou conceder a medida requerida como mérito do recurso caso possua conteúdo negativo, se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação da imediata produção de seus efeitos e a probabilidade de provimento recursal ficar demonstrada (art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil). Há, portanto, dois (2) pressupostos cumulativos a serem considerados pelo Relator: a probabilidade de provimento do recurso e o perigo da demora. A análise realizada na estreita via de cognição prevista para o processamento e o julgamento do presente recurso demonstra que os supramencionados pressupostos estão ausentes. A primeira controvérsia recursal consiste em analisar a legitimidade ativa e passiva. O cumprimento de sentença em análise originou-se da ação coletiva no 0032335-90.2016.8.07.0018 (2016.01.1.091799-4). O Sindicato dos Auxiliares de Educação no Distrito Federal (SAE/DF) pediu a condenação do Distrito Federal à concessão dos reajustes previstos na Lei Distrital no 5.106/2013 aos servidores da carreira de Assistência à Educação do Distrito Federal. O pedido formulado no processo supracitado foi rejeitado. A apelação interposta por Sindicato dos Auxiliares de Educação no Distrito Federal (SAE/DF) foi provida para determinar à implementação imediata do reajuste pretendido e condenar o Distrito Federal ao pagamento de eventuais diferenças relativas ao reajuste do vencimento básico e às demais parcelas calculadas com base no vencimento básico a partir de setembro de 2015. Os índices de correção foram fixados. Os embargos de declaração opostos pelo Distrito Federal foram desprovidos e os embargos de declaração opostos pelo Sindicato dos Auxiliares de Educação no Distrito Federal (SAE/DF) foram providos parcialmente para determinar que o valor referente aos honorários de sucumbência seja fixado por ocasião da liquidação do julgado, nos termos do art. 85, § 4o, inc. II, do Código de Processo Civil, com observância da regra prevista no art. 85, § 11, do Código de Processo Civil. Os recursos especial e extraordinário foram inadmitidos. O feito transitou em julgado em 18.12.2023. O agravo no recurso extraordinário e o agravo regimental correspondente interpostos tiveram seu seguimento negado. Os embargos de declaração opostos foram rejeitados. O feito transitou em julgado definitivamente em 22.6.2024. A legitimidade ativa da pretensão de executar compete ao credor a quem a lei confere título executivo e a legitimidade passiva, ao devedor reconhecido desta forma no título executivo nos termos do art. 778, inc. I, e art. 779, inc. I, do Código de Processo Civil. O cumprimento de sentença deve ficar adstrito ao que restou decidido no título executivo judicial, sob pena de ofensa à coisa julgada. O art. 506 do Código de Processo Civil, nesse sentido, prevê que a sentença faz coisa julgada às partes entre os quais é dada, não prejudicando terceiros. O título executivo delimitou a legitimidade ativa e passiva para o cumprimento de sentença originário. A sentença transitada em julgado condenou o agravante à obrigação de fazer e à obrigação de pagar, de modo que o cumprimento dessas obrigações não pode ser imposto a terceiro não participante da fase de conhecimento. O agravante é o legitimado passivo conforme os termos do título executado. O agravado também é parte legítima porquanto é servidor de assistência social aposentado. A sua aposentadoria não afasta o direito ao recebimento dos reajustes concedidos a partir de novembro de 2015 e reconhecido em sentença transitada em julgado. A segunda controvérsia recursal consiste em analisar a prejudicialidade externa decorrente da propositura da ação rescisória no 0735030-49.2024.8.07.0000. O agravante propôs ação rescisória com o objetivo de desconstituir o acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios (autos n. 0735030-49.2024.8.07.0000). Formulou requerimento liminar para suspender a eficácia do acórdão rescindendo para impedir que ações de liquidação individual e cumprimentos de sentença sejam propostos, bem como suspender os feitos executórios em trâmite até o trânsito em julgado da ação rescisória. O requerimento liminar foi indeferido. O agravado deu início ao cumprimento individual da sentença coletiva. O art. 969 do Código de Processo Civil prevê que a mera propositura de ação rescisória, por si só, não enseja a suspensão do trâmite da ação originária. O feito originário trata-se de cumprimento definitivo de sentença e inexiste decisão de deferimento de tutela de urgência para sobrestar os efeitos do acórdão executado nos autos da ação rescisória. Ausente, portanto, razão para interromper o cumprimento de sentença ou para obstar a satisfação do crédito executado. A terceira controvérsia recursal consiste em analisar a inexigibilidade da obrigação. O agravante alega a inexigibilidade da obrigação com fundamento no Tema de Repercussão Geral no 864 do Supremo Tribunal Federal, que trata da constitucionalidade de lei que concede revisão geral anual a servidores públicos em índice superior ao da correção da remuneração de detentores de mandatos eletivos. O Supremo Tribunal Federal firmou a seguinte tese no julgamento do Tema de Repercussão Geral referido: A revisão geral anual da remuneração dos servidores públicos depende, cumulativamente, de dotação na Lei Orçamentária Anual e de previsão na Lei de Diretrizes Orçamentárias. A tese firmada não se aplica ao caso concreto. A questão foi decidida no julgado objeto de execução. Confira-se trecho extraído do voto condutor do acórdão proferido no julgamento da apelação (id 220159863, p. 57 e 58 dos autos originários): (...) Aliás, o tema alusivo à concessão de aumento a servidores públicos sem que houvesse a correspondente dotação orçamentária foi afetado pelo Excelso Supremo Tribunal Federal sob a sistemática de repercussão geral (Recurso Extraordinário no 905.357-RR - Tema no 864). Após o julgamento do mencionado recurso, a Excelsa Suprema Corte estabeleceu a seguinte tese de repercussão geral: “A revisão geral anual da remuneração dos servidores públicos depende, cumulativamente, de dotação na Lei Orçamentária Anual e de previsão na Lei de Diretrizes Orçamentárias." O caso concreto, no entanto, deve ser distinguido daquele que deu origem às razões de decidir do precedente supracitado. Isso porque a causa de pedir da presente demanda não abrange pretensão relativa à revisão geral anual de remuneração (art. 37, inc. X, da Constituição Federal). Em verdade trata-se aqui de questão diversa, qual seja, o reajuste da remuneração dos servidores em três etapas anuais, tendo sido as duas primeiras devidamente efetivadas, ao contrário do reajuste previsto para a terceira etapa, que não foi implementado. A coisa julgada material torna imutável e indiscutível a decisão de mérito nos termos do art. 502 do Código de Processo Civil. O agravante não pode, portanto, rediscutir o mérito da decisão transitada em julgado neste momento processual. Eventual alegação de que a decisão transitada em julgado viola diretamente o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal deve ser apresentada por via processual adequada. A quarta controvérsia recursal consiste em analisar o excesso de execução em razão da incidência da Taxa do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic) sobre o valor principal atualizado somado aos juros. O art. 3o da Emenda Constitucional no 113/2021 trouxe novo regramento quanto ao índice de correção monetária a ser aplicado nas condenações da Fazenda Pública. Determinou-se a incidência da taxa do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic) como único indexador dos encargos acessórios dos débitos a serem solvidos pela Fazenda Pública. É matéria incontroversa que a taxa do Sistema Especial de Liquidação e Custódia (Selic) deve incidir a partir de 9.12.2021. A discussão restringe-se a definir qual o valor será utilizado como base para a atualização pelo referido índice de correção monetária. O art. 22 da Resolução no 303/2019 do Conselho Nacional de Justiça recebeu nova redação pela Resolução no 482/2022 do referido órgão e estabeleceu os seguintes critérios para a atualização de precatórios e de requisições de pequeno valor (RPV): Art. 22. Na atualização da conta do precatório não tributário os juros de mora devem incidir somente até o mês de novembro de 2021, observado o disposto no § 5o do artigo anterior. (redação dada pela Resolução n. 482, de 19.12.2022) § 1o A partir de dezembro de 2021, a compensação da mora dar-se-á da forma discriminada no art. 20 desta Resolução, ocasião em que a taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia – Selic incidirá sobre o valor consolidado, correspondente ao crédito principal atualizado monetariamente na forma do art. 22 desta Resolução até novembro de 2021 e aos juros de mora, observado o disposto nos §§ 5o e 6o do artigo anterior. (redação dada pela Resolução n. 482, de 19.12.2022) O dispositivo em análise determina que os juros moratórios serão calculados em conjunto com a correção monetária até a incidência da taxa do Sistema Especial de Liquidação e Custódia (Selic), quando então o índice referido será aplicado isoladamente. A incidência da taxa do Sistema Especial de Liquidação e Custódia (Selic) deve operar sobre a dívida existente em dezembro de 2021, ou seja, o crédito principal somado aos juros e correção monetária. A tese defendida pelo Distrito Federal acarretaria o decote do valor correspondente aos juros de mora calculados ao longo dos meses de inadimplemento. Não há anatocismo ou bis in idem, apenas a sucessão de índices de correção monetária. A taxa do Sistema Especial de Liquidação e Custódia (Selic) tem prospecção futura em relação ao montante consolidado até novembro de 2021. A caracterização de bis in idem ou anatocismo haveria se outros índices de atualização monetária e juros de mora incidissem cumulativamente com a aplicação da taxa do Sistema Especial de Liquidação e Custódia (Selic) no mesmo período, o que não é o caso, porquanto passou a incidir isoladamente a partir de dezembro de 2021. Confiram-se os seguintes julgados do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios nesse sentido: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL SUSPENSÃO DO CURSO DO PROCESSO. RECURSOS REPETITIVOS. TEMA No 1169. Superior Tribunal de Justiça. INVIABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO. (...) 3. As regras previstas nos artigos 5o e 7o, ambos da EC no 113/2021, preceituam que "as alterações relativas ao regime de pagamento dos precatórios aplicam-se a todos os requisitórios já expedidos", bem como que a aludida EC "entra em vigor na data de sua publicação". 3.1. A Contadoria Judicial elaborou o cálculo tendo utilizado o índice IPCA-E a partir do vencimento de cada parcela até o mês de novembro de 2021, cumulado com juros de mora, e apenas o indexador SELIC a partir de então. 3.2. A fórmula utilizada pela Contadoria Especial está em harmonia com a regra prevista no art. 22 da Resolução no 303, editada pelo Conselho Nacional de Justiça. 3.3. O indexador SELIC é aplicado, portanto, sobre o valor consolidado, correspondente ao crédito principal atualizado monetariamente, de acordo com a regra prevista no art. 22 supratranscrito, não havendo a alegada duplicidade que ocasionaria o excesso no montante do crédito, como apontado pelo recorrente. 4. Agravo interno prejudicado. Agravo de instrumento desprovido. (Acórdão 1746188, 07155468220238070000, Relator: Álvaro Ciarlini, Segunda Turma Cível, data de julgamento: 16.8.2023, publicado no Diário da Justiça Eletrônico: 30.8.2023. Página: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. SOBRESTAMENTO DO FEITO. PRÉVIA LIQUIDAÇÃO. TEMA 1.169 DO STJ. INAPLICABILIDADE. DISTINÇÃO. AUSÊNCIA DE CONTROVÉRSIA. MEROS CÁLCULOS ARITMÉTICOS. DÉBITO DE NATUREZA NÃO TRIBUTÁRIA. TAXA SELIC. INCIDÊNCIA A PARTIR DE DEZEMBRO DE 2021. EMENDA CONSTITUCIONAL 113/2021. BASE DE CÁLCULO. DÉBITO CONSOLIDADO. POSSIBILIDADE. RESOLUÇÃO N. 303/2019. AUSÊNCIA DE BIS IN IDEM. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (...) 5. A aplicação da taxa Selic para atualização do valor devido pela Fazenda Pública, determinada pelo art. 3o da EC n. 113/2021, deve incidir a partir da competência de dezembro de 2021, tendo por base o débito consolidado até a data anterior à vigência do referido regramento, ou seja, o valor principal atualizado pelos critérios de juros e correção monetária até então aplicáveis, na forma do art. 22, § 1o, da Res. n. 303/2019 do CNJ e do disposto no Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal. 6. Se a taxa SELIC incide de forma simples sobre o débito consolidado, bem como possui aplicação prospectiva, sucedendo critério anteriormente aplicável, em razão da ocorrência de alteração da legislação no decorrer do tempo, não há falar em bis in idem ou anatocismo no caso, pois não se trata de cumulação de índices, mas, apenas, de sucessão de aplicação de índices diversos. Precedentes deste e. Tribunal. 7. Escorreita, portanto, a decisão recorrida ao determinar a consolidação do débito até o mês de novembro de 2021, constituindo a base de cálculo para incidência da taxa SELIC a partir de dezembro de 2021. 8. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1741721, 07177231920238070000, Relator: Sandra Reves, Segunda Turma Cível, data de julgamento: 9.8.2023, publicado no Diário de Justiça Eletrônico: 24.8.2023. Página: Sem Página Cadastrada.) A decisão agravada foi proferida em conformidade com a Emenda Constitucional no 113/2021 e o art. 22 da Resolução no 303/2019 do Conselho Nacional de Justiça. Ante o exposto, indefiro o requerimento de concessão de efeito suspensivo e recebo o agravo de instrumento somente no efeito devolutivo. Comunique-se ao Juízo de Primeiro Grau, que fica dispensado de prestar informações. Intime-se o agravado para apresentar resposta ao recurso caso queira. Intimem-se. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator